Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. AGRAVO INTERNO: trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Verificado o equívoco da decisão monocrática que não havia conhecido do agravo de instrumento, dá-se provimento ao agravo interno.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO: a impugnação ao cumprimento de sentença, rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, e o agravo de instrumento, ora em análise, não atacam nenhuma das possibilidades trazidas pela legislador no art. 525 do CPC, versando sobre matérias referentes ao mérito da ação de conhecimento e que não podem ser revistas após o trânsito em julgado da sentença, sobretudo por tratar de sentença que homologou acordo livremente pactuado entre as partes.
3. A discussão que o agravante pretende travar não é matéria de impugnação ao cumprimento de sentença, pois se distancia dos termos do título executivo judicial e não está prevista nas hipóteses do art. 525, §1o, do CPC. Portanto, correta a decisão que rejeitou a impugnação por inadequação da via eleita, sendo necessária a propositura de ação própria para que sejam analisados os impedimentos para o cumprimento do acordo homologado por sentença. Somente por outra sentença de mérito, após discussão com observância do contraditório e da ampla defesa e após a produção de provas, a sentença homologatória pode ser esvaziada ou alterada, não sendo cabível a produção de tais provas em sede de cumprimento de sentença.
4. Agravo interno CONHECIDO e PROVIDO, para se conhecer do agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO..